Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Vieira dos Santos e outros propuseram esta ação rescisória em face de decisão proferida em mandado de segurança pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Verificada a ausência de indicação do pronunciamento desta Corte a ser desconstituído, determinei a emenda à peça primeira. Em 28 de setembro de 2022, ao indeferir a petição inicial, julguei extinto o processo sem exame do mérito. 



    Em 4 de outubro seguinte, os embargantes opuseram embargos de declaração (petição/STF n. 77.394/2022) nos quais apontam contradição. Segundo alegam, o acórdão a ser desconstituído é referente ao AI 688.405, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Sustentam que as determinações de emenda à inicial não indicaram de forma precisa o que deveria ser corrigido ou completado. Dizem estabilizada a demanda, uma vez determinada a citação. 



    Em 2 de dezembro último, a Secretaria certificou não terem sido apresentadas contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    2. Ante a inocorrência de citação, considerado o pronunciamento do então Relator, ministro Celso de Mello, em 26 de junho de 2015, que tornou sem efeito o anterior despacho citatório, determinei aos autores que formalizassem emenda à inicial, de modo a ser indicado o ato judicial desta Corte que buscavam desconstituir. 



    Em que pese o erro material observado na peça primeira desta ação rescisória, que indica, enquanto decisão rescindenda, acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tenho que, após o esclarecimento apresentado pelos embargantes, o princípio da primazia do julgamento de mérito, inscrito no art. 6º do Código de Processo Civil, aconselha o provimento dos declaratórios, retomando-se a marcha processual. 



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os provejo para, imprimindo-lhes efeitos modificativos, tornar insubsistente a decisão por mim prolatada em 28 de setembro de 2022, dando-se sequência ao processo.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator